Tribunal: TJDFT
Processo: 0024668-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0024668-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LRM DO BRASIL - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUIZ RICARDO BOMFIM ADAO, MARIA JOSE BARBARESCO, EDUARDO BARBARESCO, DIVINA BARBARESCO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 42298371, foi determinado ao apelante o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o apelante manteve-se silente. Portanto, deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não restando atendido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez caracterizada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. À Secretaria para as providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 15:44:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador